Tribunal: TJDFT
Processo: 0725180-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. IMÓVEL RESIDENCIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CARTA ENCAMINHAAD PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO de locação. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.